Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740223-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: REGINALDO AUGUSTO DE LAURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por REGINALDO AUGUSTO DE LAURA. Remetido os autos à DEFENSORIA PÚBLICA para representar o apenado, informou tratar-se de pedido de remição presumida da pena, como forma de compensação por não conseguir estudar/trabalhar dentro do sistema prisional, por falta de vagas, referente ao processo no 0005448-78.2016.8.07.0015. Aponta estar cumprindo pena total de 90 anos e 03 meses e 12 dias de reclusão, tendo sido resgatado o montante de 7 anos, 4 meses e 4 dias. Narra ser necessário observar os critérios estabelecidos em ato editado pela administração penitenciária que regulamenta a classificação para atividades internas, sob pena de violação à isonomia. Afirma que a remição ficta foi contemplada em decisão de mov. 1390.1 dos autos do Pedido de Providências n. 0401846- 72.2020.8.07.0015, para atender aos internos que trabalhavam e/ou estudavam de forma extramuros e que tiveram, momentaneamente, de abdicar de seus direitos já implementados, devido à pandemia do novo coronavírus. Porém, a requerente não se enquadra no referido regramento. Acrescenta que informou o relativo pedido, via memorando, ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública, que atua perante a VEP, a fim de formular os requerimentos necessários em favor do reeducando. Por fim, concluiu pela ausência de fundamentos jurídicos para complementar o pedido da sentenciada. É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme se aufere da petição da própria Defesa Técnica, o pedido de remição ficta da pena não foi requerido perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Assim, a análise do pleito ensejaria a ocorrência de supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a questão. Nesse sentido: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. 1. Os pedidos que não foram apreciados pelo Juízo da VEP não podem ser conhecidos em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A detração é admitida em processos distintos quando o período a ser descontado consistir em prisão processual, relativa a processo em que tenha ocorrido a absolvição ou extinção da punibilidade, e a pena a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar. 3. No caso dos autos, o processo distinto ainda não transitou em julgado, o que impede a admissão da detração. 4. Agravo conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1395602, 07288562920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 5/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator